Tribunal: TJBA
Processo: 8048199-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048199-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IYASU FARAJI SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICHARD LACROSE DE ALMEIDA

AGRAVADO: SANDRO ELOI ROSADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO QUERINO E SILVA DO PRADO VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. DECISÃO LIMINAR SEM CONTRADITÓRIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. SÚMULA 358/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu liminarmente o pagamento de pensão alimentícia a filho maior de 24 anos, sob o fundamento da maioridade e ausência de necessidade presumida, nos autos de ação de exoneração de alimentos. O agravante alega ausência de contraditório, manutenção da necessidade alimentar em razão de matrícula em curso superior e violação da prevenção, ante a existência de ação de execução em curso em vara diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível suspender, liminarmente, a pensão alimentícia com fundamento apenas na maioridade do alimentando; (ii) saber se o filho maior e estudante de curso superior ainda faz jus à pensão; (iii) saber se houve violação ao contraditório; e (iv) saber se a alegada prevenção da vara que julga a execução de alimentos deve prevalecer na distribuição da ação de exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alcance da maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar. O art. 1.694 do CC autoriza o pedido de alimentos entre parentes, desde que demonstrada a necessidade.

4. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de manutenção dos alimentos a filhos maiores que ainda estejam cursando ensino superior.

5. A decisão que suspendeu o pagamento de alimentos foi proferida sem contraditório, contrariando a Súmula 358 do STJ, que exige decisão judicial com a oitiva da parte interessada, mesmo nos próprios autos.

6. Comprovada a matrícula do agravante em curso superior e ausência de renda própria, restou demonstrada a verossimilhança do direito e o perigo de dano.

7. A alegação de prevenção não se sustenta, pois a ação de exoneração tem caráter autônomo e não há identidade de causa de pedir entre ela e a ação de execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8048199-28.2025.8.05.0000, em que é agravante,
IYASU FARAJI SOUSA DOS SANTOS
, e agravado,
SANDRO ELOI ROSADO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, julgando
PREJUDICADO
o recurso interno, nos termos do voto do Relator.